Tribunal: TJSP
Processo: 2307024-06.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Habeas Corpus. Associação para o tráfico de drogas. Pretendida a revogação da prisão preventiva decretada em sentença. Possibilidade. Ausência de contemporaneidade. Decisão do juízo que não apresentou fundamentos concretos para a decretação da prisão cautelar. Pacientes que responderam ao processo em liberdade, sendo devidamente citados, intimados e interrogados em juízo. Medidas cautelares que

Ementa:
Habeas Corpus. Associação para o tráfico de drogas. Pretendida a revogação da prisão preventiva decretada em sentença. Possibilidade. Ausência de contemporaneidade. Decisão do juízo que não apresentou fundamentos concretos para a decretação da prisão cautelar. Pacientes que responderam ao processo em liberdade, sendo devidamente citados, intimados e interrogados em juízo. Medidas cautelares que se mostram suficientes para o caso em questão. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão – se por al não estiverem presos.